Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06). A Defesa pleiteia absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos — especialmente a palavra da vítima prestada na fase policial e corroborada por testemunha presencial e laudo pericial — são suficientes para manter a condenação do réu por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica goza de presunção de veracidade, sobretudo quando coerente, harmônica e em consonância com outros elementos de prova.
4. O depoimento da filha do casal, testemunha presencial, confirma de forma detalhada e convergente a dinâmica das agressões narradas pela vítima na fase policial.
5. O laudo de exame de corpo de delito comprova lesões compatíveis com a versão acusatória, reforçando a materialidade do delito.
6. A alegação de agressões recíprocas não encontra respaldo probatório, uma vez que o laudo do acusado apontou ausência de lesões recentes e não há elementos que indiquem legítima defesa ou outra excludente de ilicitude.
7. As circunstâncias judiciais e a dosimetria da pena foram corretamente observadas na sentença, inexistindo motivo para alteração.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.